Tribunal: TJES
Processo: 5002459-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002459-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALAN CRISTIAN BRITO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº 50024592220228080000

PACIENTE: IVAN SANTANA ESPINDULA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DE ITARANA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de
IVAN SANTANA ESPINDULA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DE ITARANA/ES
, que, em síntese, teria determinado a prisão preventiva do paciente sem a observância dos requisitos legais aptos para tanto.

Para revelar a ilegalidade perpetrada, o impetrante narra e sustenta,
em síntese
, que:
a
)
De acordo com o BU N. 46414645/46419393, na madrugada do dia 25/11/2021, na zona rural do Município de Itarana/ES, na localidade de Alto Jatibocas, foi ocorrido um roubo na propriedade de VANILTO BERGER, sendo feitos reféns seus colaboradores NILTON SIQUEIRA e ELI ADAIR, e subtraídas 121 sacas de café e outros materiais agrícolas, porém, devidamente recuperados conforme documentos de restituição;
b)
Quanto ao crime mencionado não há indícios de autoria com relação ao paciente, não se podendo acolher o depoimento prestado pela vítima Ivanilto Berger para tal finalidade, eis que o mesmo apenas se referiu a supostos fatos praticados pelo paciente há 03 (três) anos atrás;
c)
A decisão objurgada não se materializou com a fundamentação apta para fins de decretação da prisão cautelar.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de revogação do decreto de prisão preventiva.

Decisão prévia prolatada nos autos cujo conteúdo teve o condão de negar o pleito formulado em sede de cognição sumária.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
0
4
de maio de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de
IVAN SANTANA ESPINDULA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DE ITARANA/ES
, que, em síntese, teria determinado a prisão preventiva do paciente sem a observância dos requisitos legais aptos para tanto.

Também como dito, para revelar a ilegalidade perpetrada o impetrante narra e sustenta,
em síntese
, que:
a
)
De acordo com o BU N. 46414645/46419393, na madrugada do dia 25/11/2021, na zona rural do Município de Itarana/ES, na localidade de Alto Jatibocas, foi ocorrido um roubo na propriedade de VANILTO BERGER, sendo feitos reféns seus colaboradores NILTON SIQUEIRA e ELI ADAIR, e subtraídas 121 sacas de café e outros materiais agrícolas, porém, devidamente recuperados conforme documentos de restituição;
b)
Quanto ao crime mencionado não há indícios de autoria com relação ao paciente, não se podendo acolher o depoimento prestado pela vítima Ivanilto Berger para tal finalidade, eis que o mesmo apenas se referiu a supostos atos praticados pelo paciente há 03 (três) anos atrás;
c)
A decisão objurgada não se materializou com a fundamentação apta para fins de decretação da prisão cautelar.

No presente caso, em que pese os respeitáveis argumentos externados em favor do paciente, entendo, respeitosamente, que a ordem deve ser denegada e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que
os indícios de autoria não se revelam tão somente com base no depoimento prestado pela vítima Vanilto Berger,

mas diante de tudo o que fora
apurado
até então em sede de inquérito policial.

A sobredita apuração revela indícios de que:
a.
O paciente mantém relação com a outra investigada, Andreia Ponath (pessoa que também fora atingida pela ordem de prisão preventiva, à luz de iguais indícios de ter participado da prática do ilícito);
b.
Os mesmos estavam morando juntos e os materiais apreendidos – inclusive o fruto do roubo -, foram encontrados em local utilizado por ambos;
c.
Já visualizaram o paciente utilizando o caminhão conduzido pela pessoa que empreendeu fuga quando da posterior averiguação policial, sendo certo que em tal averiguação obteve-se êxito na apreensão dos produtos roubados;
d.
Os referidos investigados atuam no cometimento de delitos contra o patrimônio na região de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Itarana.

Em trato continuativo, afere-se que diante de tal panorama não há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza, e à luz do caso concreto, norteou a decretação da prisão cautelar em desfavor do paciente,
sendo devidamente fundamentado pelo juízo que a medida se revela
ra
imperiosa à luz dos indícios de autoria;
da apreensão de produtos objeto do crime; da intensa gravidade do delito
e
à luz da garantia da ordem pública.

Eis alguns dos termos registrados pelo juízo antecedente:

“(...) os elementos indiciários constantes nos autos apontam para a participação dos investigados no crime de roubo, em concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima, ocorrido na zona rural desta Comarca, no dia 25/11/2021. Isso porque, além de outros elementos apontados, produtos do crime, touca ninja, armas de pressão foram apreendidos no sítio e na residência dos investigados.

Ademais a autoridade policial aponta que os representados também são investigados pela prática de diversos crimes contra o patrimônio ocorridos nas zonas rurais desta região. Por certo, tais fatos evidenciam a necessidade concreta da decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. (...)”.

Registro que a preservação da ordem pública se revela necessária para que seja evitada, inclusive,
a reiteração
de grave delito
, assim resguardando a sociedade de maiores danos, e não se demonstra despiciendo registrar: “
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

Finamente destaco que, conforme afirmado pela Douta Procuradoria de Justiça, não existe constrangimento ilegal quanto a liberdade de paciente que se encontra foragido, por se tratar de situação que autoriza a adoção da medida extrema por colocar em risco à aplicação da Lei Penal e a garantia da ordem pública.

Colocadas, portanto, tais importantes considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -
Acompanho o relator.

Desª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO -
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS PREVENTIVO -
CRIME DE
ROUBO
–
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE NORTEOU O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

1.

C
onforme externado na decisão impugnada, a investigação efetivada pela autoridade competente revela indícios de autoria em desfavor do paciente, e a devida materialidade quanto ao crime de roubo.

2.
Não há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza, e à luz do caso concreto, norteou a decretação da prisão cautelar em desfavor do paciente, sendo devidamente fundamentado pelo juízo que a medida se revelara imperiosa à luz dos indícios de autoria; da apreensão de produtos objeto do crime; da intensa gravidade do delito e à luz da garantia da ordem pública.

2.
1.
Não existe constrangimento ilegal quanto a liberdade de paciente que se encontra foragido, por se tratar de situação que autoriza a adoção da medida extrema, além de colocar em risco a aplicação da Lei Penal e a garantia da ordem pública.

3.
Ordem denegada. Unânime.

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.